Tribunal: TJES
Processo: 5018609-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018609-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 04ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018609-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 04ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO PACIENTE POR PERÍODO PROLONGADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo impetrado em favor de Fernando de Oliveira Batista, processado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, IV, $c/c$ Art. 14, II, e Art. 29, CP). A custódia cautelar, decretada em 2017/2018, foi mantida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sendo o Paciente considerado foragido desde então. O Impetrante buscou a revogação da prisão preventiva, alegando falta de contemporaneidade, fundamentação genérica e ilicitude/fragilidade das provas (nulidade do reconhecimento e impronúncia de corréu).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Saber se a decisão que manteve a prisão preventiva por mais de 8 anos é ilegal por ausência de contemporaneidade e se é genericamente fundamentada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal; e (ii) Saber se a via do Habeas Corpus é adequada para analisar a ilicitude probatória (suposta nulidade do reconhecimento fotográfico/vocal) e a fragilidade da prova em face da impronúncia de corréu.

III. Razões de decidir

3. Alegada ilicitude probatória e fragilidade das provas: A análise aprofundada da validade de provas (como nulidade do reconhecimento fotográfico, violação ao art. 226 do CPP, ou suficiência de indícios de autoria) exige dilação probatória, sendo inviável sua discussão na estreita via do
Habeas Corpus
, que demanda prova pré-constituída do constrangimento ilegal. A matéria confunde-se com o mérito da Ação Penal.

4. Contemporaneidade da prisão e fundamentação: A manutenção da prisão preventiva está amparada em fato concreto e atual: a condição de foragido do Paciente por aproximadamente 8 (oito) anos. A evasão do distrito da culpa demonstra a intenção de frustrar a persecução penal e a aplicação da lei, constituindo fundamento idôneo para a custódia, nos termos do art. 312 do CPP, e afastando as alegações de falta de contemporaneidade ou de fundamentação genérica.

5. Medidas Cautelares: A condição de foragido do Paciente torna a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) inadequada e insuficiente, ante a manifesta inobservância do dever de submissão ao Juízo.

IV. Dispositivo e tese

6. ORDEM DENEGADA. A condição de foragido do réu, que se estende por longo período, é fundamento concreto e contemporâneo suficiente para a manutenção da prisão preventiva para fins de garantia da aplicação da lei penal e da instrução criminal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018609-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 04ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO DE OLIVEIRA BATISTA
contra suposto ato coator da MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

O impetrante sustenta
, em apertada síntese, a manifesta ilegalidade da custódia cautelar sob os argumentos de: a) ausência de contemporaneidade, por se tratar de decreto antigo mantido após mais de 8 anos dos fatos, sem novo elemento concreto, e violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP; b) fundamentação genérica, baseada apenas na gravidade abstrata do delito e não em dado concreto; e c) fragilidade manifesta do lastro probatório, decorrente da nulidade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP) e do reconhecimento de voz sem perícia, contaminando os autos pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157 do CPP), além da quebra da narrativa acusatória, com a superveniente impronúncia do corréu.

Pede, a expedição de salvo-conduto em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

1. Da Alegada Fragilidade e Ilicitude Probatória (Nulidade do Reconhecimento e Impronúncia do Corréu)

De início, as alegações da defesa relativas à suposta fragilidade do lastro probatório, seja pela nulidade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP), seja pela insuficiência do reconhecimento de voz sem perícia técnica, ou ainda pela quebra da narrativa acusatória em virtude da impronúncia do corréu, não comportam análise na estreita via do
Habeas Corpus
.

O rito célere do
writ
exige prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória.

A análise aprofundada da validade e valoração das provas (se houve violação ao art. 226 do CPP, se há ilicitude derivada, e se a impronúncia do corréu enfraquece a imputação contra o Paciente) confunde-se com o próprio mérito da ação penal e deverá ser examinada pelo Juízo de origem no momento processual oportuno, após a instrução criminal, ou pelo Tribunal do Júri.

Neste momento, reitera-se o entendimento do Juízo
a quo
e do Ministério Público de que há, sim, sérios indícios de autoria e materialidade delitiva a permitir o processamento da ação penal.

2. Da Ausência de Contemporaneidade e Fundamentação Genérica

A Defesa sustenta a ilegalidade da custódia pela falta de contemporaneidade, haja vista que o decreto data de 2017/2018 e se apoia em fatos de 2016, sem a superveniência de novos elementos concretos.

Todavia, tal argumento é frontalmente rechaçado pelo fato concreto e atual de que o Paciente permanece foragido há cerca de 8 (oito) anos.

Conforme destacou o Juízo Coator na decisão que indeferiu o pleito de revogação e asseverou o Ministério Público em seu parecer:

"A permanência do acusado Fernando foragido, em local incerto e não sabido, é um dado concreto que indica a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. A alegação de ausência de contemporaneidade é afastada pela própria condição de foragido do acusado, que por si só demonstra a necessidade da manutenção da segregação." (Grifos no original)

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a evasão do réu do distrito da culpa ou sua condição de foragido constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, pois demonstra, de forma inequívoca, a real necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

Trata-se de um fato novo e contínuo, que perdura desde o início da persecução penal e justifica plenamente a cautelar.

A gravidade da conduta de foragido, que obsta o regular desenvolvimento do processo e a eficácia de uma eventual condenação, afasta a tese de fundamentação genérica, sendo um dado concreto que indica o risco à ordem processual.

Ademais, no que tange à violação do art. 316, parágrafo único, do CPP (reavaliação a cada 90 dias), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o decurso do prazo não implica revogação automática da custódia, mas sim a necessidade de que o juiz seja provocado a reavaliar a situação, o que, no caso, foi feito pela própria defesa, e devidamente decidido pela Autoridade Coatora.

3. Da Impossibilidade de Medidas Cautelares Diversas da Prisão

Diante da permanência do Paciente em local incerto e não sabido, ostentando a condição de foragido, torna-se inviável a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Tais medidas, de caráter menos gravoso, pressupõem a submissão do Paciente ao Juízo e, sobretudo, a confiança de que ele irá cumprir as determinações judiciais.

A fuga, por si, demonstra a inadequação e insuficiência de qualquer medida que não seja a prisão.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, uma vez que a prisão preventiva do Paciente encontra-se fundamentada em dado concreto e atual, qual seja, sua condição de foragido, a segregação cautelar se mostra legítima e necessária para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Assim, em consonância com o Parecer Ministerial, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM de
Habeas Corpus
.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.